Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726164-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. E. D. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LOPES JUNIOR AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.E.D.L.L., representado por seu curador MANOEL LOPES JUNIOR, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISn.0703388-41.2023.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 162892239 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que não fora comprovada a condição de hipossuficiência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizara a ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada para a manutenção do plano de saúde, em razão do seu grave estado de saúde, necessitando do tratamento home care. Assevera que restara demonstrado que o autor preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, já que se trata de um direito personalíssimo. Destaca que, diante do seu estado de saúde, não pode trabalhar, além de não perceber nenhum benefício do governo. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 49075928, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a conceder a gratuidade da justiça ao agravante. A agravada apresentou suas contrarrazões (ID 49745519), nas quais fundamenta que se faz imperiosa a comprovação da insuficiência de recursos por parte do agravante, pois este não apresentara nenhum indício da alegada dificuldade. Aduz que o recorrente não esclarece de onde provém a sua renda, inclusive para o custeio do seguro saúde, pois, as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional referente aos anos de 2022 e 2023 (janeiro a abril), demonstram a ausência de receita da empresa da qual o curatelado e sócio. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se inalterado a r. decisão agravada. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 49828572, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso. Por meio da petição de ID 51120137, a parte agravada postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta de julgamento por videoconferência, nos termos nos termos do artigo 4o, §1o e §2o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021 do TJDFT. É o relatório. Decido. O artigo 4o, §1o e §2o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021 do TJDFT estabelece: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Grifo nosso. Importante esclarecer que o presente agravo de instrumento será julgado em conjunto com o agravo de instrumento no 0722776-78.2023.8.07.0000. Naqueles autos, fora formulado o mesmo pedido (ID 51128299) ora apreciado, deferido por esta Relatoria. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 51120137. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 33a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 19/09 a 26/09) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão presencial para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 0722776-78.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 18:51:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora